Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (EMBARGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1666-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (EMBARGANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (EMBARGANTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS -

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento à Apelação interposta pela ora embarga
da
.

O embargante aponta omissão
porque,
f
oi mencionado no corpo do acórdão apenas o acordo realizado com o Banco Itaú, porém houve pactuação com esse requerido também, conforme exposto pelo autor em suas razões da apelação ID233420839, e reiterado por esse requerido em suas contrarrazões ID233420857, juntando-se documentos comprobatórios do acordo extrajudicial ID2335290529 e 233420859.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que aponta o embargante, no corpo do voto constou que “
a existência de ajuste entre a autora e
alguns dos credores
não implica a extinção da demanda quanto aos que não anuíram à proposta. Para estes deve ser instaurada a segunda fase (contenciosa), de repactuação dos débitos remanescentes mediante plano judicial compulsório.”

Ou seja, não houve qualquer imposição de que a lide prossiga com relação ao ora embargante, pelo contrário, especificou-se que a fase contenciosa apenas valerá para os credores que não celebraram
acordo com a embargada.

Assim, com o retorno dos autos à primeira instância caberá à devedor
a

indicar ao magistrado a quo
a relação dos credores
em que ainda há pendência
a serem resolvidas
.

Diante disso,
não há falar em omissão.

Ademais,
é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a
enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(
AgRg
no
REsp
1181273/PB).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024